Tribunal: TJBA
Processo: 0304096-79.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304096-79.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RISELY PIRES MACIEL DIAS, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS

APELADO: ROSENI NOGUEIRA DA MOTA

Advogado(s)
:
ROSENI NOGUEIRA DA MOTA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. PREVALÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (PACTO AD EXITUM). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DE CAPÍTULOS NÃO ALCANÇADOS PELO EFEITO DEVOLUTIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE VALORES CONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por recorrente e recorrida em face de acórdão que em cumprimento a determinação do Superior Tribunal de Justiça, acolheu aclaratórios anteriormente opostos com efeitos infringentes para reformar sentença da origem e afastar o arbitramento judicial de honorários advocatícios, determinando a observância de cláusulas contratuais.

O recorrente sustenta omissão quanto à ausência de manifestação sobre a exclusão da condenação por danos morais e contradição na determinação de apuração de valores em liquidação, requerendo o reconhecimento da improcedência da ação e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a recorrida alega obscuridade quanto à delimitação dos capítulos reformados, omissão quanto aos critérios de liquidação e contradição na atribuição de efeitos infringentes aos embargos anteriormente julgados, postulando o restabelecimento do acórdão anterior ou subsidiariamente a fixação de parâmetros de honorários.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à condenação por danos morais; (ii) saber se há contradição ou obscuridade na determinação de liquidação e na delimitação dos capítulos reformados; (iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e modificação do julgado fora das hipóteses legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
7. Inexiste omissão quanto à condenação por danos morais, uma vez que o acórdão limitou-se a cumprir determinação do Superior Tribunal de Justiça para reexame específico das cláusulas contratuais relativas à remuneração, não alcançando o capítulo referente ao dano moral que permaneceu hígido.
8. O silêncio do julgado sobre ponto não devolvido à apreciação não configura vício, mas manutenção implícita da decisão anterior, restando inviável sua rediscussão em sede de aclaratórios.
9. Inexiste contradição na determinação de liquidação, pois afastado o arbitramento judicial previsto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 em razão da existência de contrato, impõe-se a apuração de eventuais valores conforme os critérios pactuados, especialmente em contratos ad exitum.
10. A liquidação constitui fase adequada para aplicação da fórmula contratual às circunstâncias fáticas, não cabendo ao Tribunal definir minuciosamente critérios operacionais em sede de embargos.
11. A alegada obscuridade quanto à extensão da reforma não se verifica, pois o acórdão expressamente determinou a prevalência das cláusulas contratuais, substituindo o arbitramento judicial anteriormente fixado.
12. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admitida quando necessária à correção de vício que impacta o resultado do julgamento, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
13. As demais alegações configuram tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.
14. O prequestionamento independe de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando o enfrentamento das questões relevantes nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
15. Jurisprudência citada: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF); “É incabível o arbitramento judicial de honorários quando há contrato com critérios definidos” (TJSC, Apelação n. 0330974-44.2014.8.24.0023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível reconhecer omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão limita-se a cumprir determinação superior e decide de forma fundamentada, especialmente para afastar arbitramento judicial de honorários diante da existência de contrato, remetendo eventual apuração de valores à fase de liquidação”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 1.022, 1.025; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF; TJSC, Apelação n. 0330974-44.2014.8.24.0023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0304096-79.2015.8.05.0022, em que figuram como embargantes BANCO DO BRASIL S/A e ROSENI NOGUEIRA DA MOTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.